Tribunal: TJDFT
Processo: 0706355-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. CORREÇÃO MONETÁRIA DE BENEFÍCIO. RESTRIÇÃO DO OBJETO DA DEMANDA EM GRAU RECURSAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COISA JULGADA. INPC. PRESCRIÇÃO. JUROS DE MORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. DECISÃO REFORMADA.
1 – Mostrando as peças processuais que, na fase de conhecimento, a condenação se estabeleceu em torno da correção monetária do valor do benefício pago pela entidade de previdência complementar, não pode a Devedora, em Liquidação de Sentença, querer esquivar-se da obrigação de pagar transportando a discussão do Feito para o tema da reserva matemática formada e para o da necessidade de compensação com contribuições ilíquidas alegadamente devidas pelo Exequente, sob pena de violação à coisa julgada.
2 – É impossível o reconhecimento, em Liquidação de Sentença, de prescrição já alegada na fase de conhecimento e em relação à qual à Recorrente não obteve pronunciamento favorável, sob pena de ofensa à coisa julgada.
3 – No Recurso Especial no 1.177.973/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ decidiu que “a atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade de previdência privada ao associado deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda”. A despeito de a tese cuidar da restituição da reserva de poupança formada, o entendimento quanto ao índice de correção monetária aplicável não deve ser diverso relativamente à correção aplicável no pagamento dos benefícios, porque, de todo modo, a conclusão jurisprudencial é de que o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda é o INPC.
4 – Não tendo o perito levando em consideração a redução do objeto da demanda operada pelo próprio Autor/Agravado ao levar a discussão ao âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se necessário o refazimento dos cálculos para que seja observado apenas o período quanto ao qual o Credor obteve decisão judicial favorável.
5 – Ainda que inexistente deliberação sobre os juros de mora na Ação de Conhecimento, aplica-se o art. 293 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do julgamento, segundo o qual “os pedidos são interpretados restritivamente, compreendendo-se, entretanto, no principal os juros legais”. E, nos termos do art. 219 do CPC/73 e do art. 405 do Código Civil, o termo inicial dos juros é a data da citação da Ré.
6 – Verificando-se que a Recorrente tem razão em algumas de suas alegações, de forma que a discussão processual travada consiste em exercício absolutamente regular do contraditório, bem como que não há demonstração de dolo da Agravante, afasta-se a pretensão de condenação em penalidade por litigância de má-fé deduzida em contrarrazões.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.